Tribunal: TJES
Processo: 0011989-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento de provocação de incidente manifestamente infundado, consistente na oposição de embargos de terceiro sem ameaça concreta de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à demonstração do dolo específico para caracterização da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a condenação decorreu automaticamente da ausência de interesse de agir; (iii) determinar se há contradição entre a penalidade aplicada e os princípios do acesso à justiça e da atuação da Defensoria Pública; (iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A caracterização da litigância de má-fé decorre da análise do conjunto probatório, que evidencia a inexistência de ameaça de constrição e a provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos do art. 80, VI, do CPC.

O elemento subjetivo necessário à configuração da má-fé é extraído do contexto fático-probatório, sendo desnecessária a menção literal ao “dolo específico”.

A condenação por litigância de má-fé não decorre automaticamente da extinção do feito, mas do caráter abusivo da conduta processual e dos prejuízos causados à parte adversa e à prestação jurisdicional.

A aplicação da penalidade não viola os princípios do acesso à justiça nem a atuação da Defensoria Pública, pois não restringe o direito de ação, mas reprime o uso abusivo do processo.

A condição de hipossuficiência ou de beneficiário da justiça gratuita não afasta a responsabilidade por litigância de má-fé, limitando-se a suspender a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada, admitindo-se o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A litigância de má-fé pode ser reconhecida quando evidenciada a provocação de incidente manifestamente infundado, a partir do conjunto probatório, ainda que sem menção expressa ao dolo específico. 3. A aplicação de penalidade por má-fé não viola o acesso à justiça nem é afastada pela atuação da Defensoria Pública ou pela gratuidade judiciária. 4. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 80, VI, 81, e 98, § 3º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011989-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH JORGE GONCALVES DE SOUZA e outros

APELADO: MARIA HELENA ROSA DE JESUS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento de provocação de incidente manifestamente infundado, consistente na oposição de embargos de terceiro sem ameaça concreta de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à demonstração do dolo específico para caracterização da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a condenação decorreu automaticamente da ausência de interesse de agir; (iii) determinar se há contradição entre a penalidade aplicada e os princípios do acesso à justiça e da atuação da Defensoria Pública; (iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A caracterização da litigância de má-fé decorre da análise do conjunto probatório, que evidencia a inexistência de ameaça de constrição e a provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos do art. 80, VI, do CPC.

A condição de hipossuficiência ou de beneficiário da justiça gratuita não afasta a responsabilidade por litigância de má-fé, limitando-se a suspender a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada, admitindo-se o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A litigância de má-fé pode ser reconhecida quando evidenciada a provocação de incidente manifestamente infundado, a partir do conjunto probatório, ainda que sem menção expressa ao dolo específico. 3. A aplicação de penalidade por má-fé não viola o acesso à justiça nem é afastada pela atuação da Defensoria Pública ou pela gratuidade judiciária. 4. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 80, VI, 81, e 98, § 3º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termo do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR DE SOUZA E ELIZABETH JORGE GONÇALVES DE SOUZA
contra o v. acórdão de evento (ID. 16174887), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 16174887), os embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso quanto à análise do dolo específico necessário à configuração da litigância de má-fé, sustentando que houve mero erro de interpretação e não intenção dolosa;
(II)
a condenação por má-fé não pode decorrer automaticamente da extinção do feito por ausência de interesse de agir;
(III)
há contradição no julgado ao impor multa a parte hipossuficiente, em afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da atuação da Defensoria Pública;
(IV)
a decisão violou os arts. 80, VI, e 81 do CPC, bem como os arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 134 da Constituição Federal, requerendo o devido prequestionamento;
(V)
a manutenção da penalidade representa restrição indevida ao direito de ação, especialmente diante do contexto de vulnerabilidade da parte.

Com base nessas alegações, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante Lucimar de Souza.

Contrarrazões nos eventos IDs 18508014 e 18683001, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento da decisão judicial, tendo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de indevida substituição do recurso próprio.

No caso concreto, a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, coerente e logicamente estruturada, inexistindo qualquer dos vícios apontados.

No que se refere à alegada omissão quanto à demonstração do dolo específico, verifica-se que o acórdão foi expresso ao consignar que
a conduta do embargante se amoldou à hipótese prevista no art. 80, inciso VI, do CPC
, caracterizada pela provocação de incidente manifestamente infundado. Tal conclusão não decorreu de presunção automática, mas de minuciosa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente do edital de leilão, do laudo pericial e do auto de averiguação judicial, os quais delimitavam, de forma clara e inequívoca, que o objeto da expropriação restringia-se à casa situada nos fundos do terreno.

Nesse sentido determinou o acórdão embargado,
in verbis:

“
[...]
Diante de tais elementos, a alegação do Apelante de que teria sido "surpreendido" por um leilão que atingiria seu imóvel na parte da frente do lote carece de qualquer verossimilhança. A ameaça de constrição, requisito essencial para a propositura dos embargos de terceiro, simplesmente não existia, eis que o ato judicial expropriatório estava delimitado ao bem que era objeto da lide entre os genitores e a ex-cunhada do Apelante, não tangenciando o patrimônio deste.
[...]
”

“
O que se verifica, na verdade, é que o Apelante, a despeito da clareza do edital de leilão, optou por ajuizar um incidente processual manifestamente infundado. A sua conduta se amolda à hipótese descrita no inciso VI artigo 80 do CPC: “provocar incidente manifestamente infundado”.

A partir desses elementos, o acórdão concluiu que inexistia qualquer ameaça concreta de constrição sobre o imóvel ocupado pelos embargantes, circunstância que afasta, por completo, o interesse de agir e, simultaneamente, evidencia o caráter manifestamente infundado da medida ajuizada.

Ademais, o acórdão destacou, de forma expressa, que a iniciativa dos embargantes resultou na indevida paralisação de execução em curso há vários anos, com prejuízo direto à parte adversa e sobrecarga da atividade jurisdicional, circunstâncias que reforçam o juízo de reprovabilidade da conduta. Assim, ainda que não tenha sido utilizada a expressão literal “dolo específico”,
o elemento subjetivo necessário à configuração da litigância de má-fé foi devidamente analisado e extraído do contexto probatório, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No tocante à alegada contradição com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da atuação da Defensoria Pública, igualmente não se verifica o vício apontado. Isso porque o acórdão, ao manter a condenação por litigância de má-fé, não restringiu o direito de ação dos embargantes, mas apenas reconheceu o uso abusivo da via judicial, em hipótese na qual a pretensão deduzida se revelou manifestamente infundada.

Nesse sentido, a atuação da Defensoria Pública, embora essencial à garantia dos direitos dos hipossuficientes, não afasta a incidência das normas que regem a responsabilidade processual das partes, sobretudo quando evidenciado comportamento que se enquadra nas hipóteses legais de litigância de má-fé.
A condição de beneficiário da justiça gratuita, por sua vez, não constitui excludente de responsabilidade
, limitando-se a suspender a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dessa forma, não há nenhuma incongruência interna no julgado
, tampouco colisão com normas constitucionais, mas, ao revés, aplicação harmônica do sistema jurídico, que busca equilibrar o acesso à justiça com a repressão a práticas abusivas.

Dessa forma, a pretensão da embargante, sob o pretexto de suprir omissão, revela, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026).”

Por fim, considerando que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consideram-se incluídos no julgado os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado que a pretensão recursal se limita à rediscussão de matéria já decidida, impõe-se, de forma inequívoca, o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS POR LUCIMAR DE SOUZA e ELIZABETH JORGE GONÇALVES DE SOUZA
,
mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.